Tribunal: TJDFT
Processo: 0701192-70.2024.8.07.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Previdenciário. Apelação Cível. Auxílio acidente. Comprovada a incapacidade laborativa quanto à função habitualmente exercida. nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que confirmou a medida liminar concedida e julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu conceder auxílio-acidente à parte autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal incide sobre a presença dos requisitos necessários para a concessão de benefício previdenciário.
III. Razões de decidir
3. O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos (CPC, arts. 371 c/c 379). Verifica-se, no caso concreto, a presença de provas robustas capazes de contradizer o laudo pericial judicial em sua substância.
4. O laudo pericial judicial atesta que não ocorreu necessariamente incapacidade laboral, desde que respeitadas as condições para que não haja sobrecarga do ombro direito. Contudo, encontra-se demonstrada a redução da capacidade laborativa da parte autora para realizar o trabalho habitual para o qual foi contratada (art. 59 da Lei 8.213/1991), pois, não se mostra plausível se exigir a continuação do exercício da atividade de servente em escola sem sobrecarga do ombro direito.
5. Sobre o auxílio-acidente, em relação à doença e à redução da capacidade laboral, a tese jurídica firmada no julgamento do Tema Repetitivo 416 do Superior Tribunal de Justiça apresenta o seguinte posicionamento: "Exige-se, para concessão doauxílio-acidente,a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão".
6. Ademais, o laudo médico judicial atesta a inocorrência de nexo causal e motiva tal conclusão com base em laudo médico Federal. Tal informação é contraditória e configura vício de motivação, isto porque a perícia médica elaborado por médico do INSS, ao conceder do auxílio por incapacidade temporária, atestou a presença de nexo causal entre a incapacidade e a profissiografia, conforme anexo II do Decreto 3.048, de 06/05/1999.
7. Presentes os requisitos do art. 86 da Lei no 8.213/1991 e a redução da capacidade para o trabalho exercido, o auxílio-acidente deve ser concedido à autora, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença.
8. Cabimento da concessão do benefício com fulcro no art. 86 da Lei no 8.213/91, o qual prevê que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
IV. Dispositivo
9. Apelação cível conhecida e desprovida.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 371 c/c 379; Lei no 8.213/1991, art. 86; Decreto no 3.048, de 06/05/1999.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 416.